Tribunal: TJDFT
Processo: 0704292-77.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704292-77.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOELCIO OLIMPIO ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação criminal interposta por JOELCIO OLIMPIO ROCHA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306, §1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante), às penas de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima. Proferida a sentença, o réu não foi encontrado no endereço constante nos autos, razão pela qual determinou-se a intimação por edital (ID 53689064). A Defensoria Pública recebeu vista da sentença em 05/06/2023 (ID 53689008). Expedido o edital de intimação com prazo de 60 (sessenta) dias (ID 53689068) e publicado em 12/07/2023 (ID 53689069). Transcorrido o prazo do edital sem manifestação do réu (ID 53689071). A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação em 28/09/2023 (ID 53689073). Nas razões recursais, requer, preliminarmente, o conhecimento do recurso, sob o argumento de que o prazo de apelação transcorre somente após o término do fixado no edital. No mérito, postula a absolvição por insuficiência probatória, uma vez que não foi realizado o exame de alcoolemia no local da abordagem (ID 53689078). O Ministério Público apresentou contrarrazões, em que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 53689083). A Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade. Caso conhecido, oficia pelo não provimento do recurso (ID 54474208). É o relatório. Decido. O recurso é intempestivo. Conforme o relato, o edital de intimação da sentença com prazo de 60 (sessenta) dias foi publicado em 12/07/2023 (ID 53689069). Assim, o prazo final do edital decorreu em 11/09/2023 (segunda-feira). Nos termos do art. 392, § 2o, do CPP, o prazo para apelação correrá após o término do fixado no edital. A Defensoria Pública dispõe de prazo recursal em dobro, consistente em 10 (dez) dias, nos termos do art. 593 do CPP c/c art. 186, § 3o, do CPC. Consequentemente, o prazo final para a interposição do recurso transcorreu em 21/09/2023 (quinta-feira). No entanto, o recurso foi interposto somente em 28/09/2023 (ID 53689073). Sobre o tema, os precedentes orientam que o termo inicial para a contagem do prazo recursal deve ocorrer a partir da última intimação, seja ela do réu ou da defesa, independentemente de segundo termo de vista aberto para a Defensoria Pública. Confira-se: APELAÇÃO. ESTELIONATO. RECURSO EXTEMPORÂNEO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Conta-se o prazo em dobro para a Defensoria Pública recorrer a partir da primeira vista após a sentença. Interposto o recurso fora do prazo legal, não há como conhecê-lo. 2. De acordo com orientação jurisprudencial já pacificada, o termo inicial para a contagem do prazo recursal deve ocorrer a partir da última intimação, seja ela do réu ou de seu advogado, sendo indiferente a ordem da comunicação. Precedentes desta Corte de Justiça. 3. Uma vez devidamente intimados da sentença condenatória a Defensoria Pública e o réu, uma segunda remessa dos autos à Defensoria não tem o condão de reabrir o prazo recursal. 4. Recurso não conhecido. (TJDFT, Acórdão 1741533, 07022045720218070005, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 18/8/2023, grifei). PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. (1) PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ANTERIOR INSTÂNCIA. COGNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (2) APELAÇÃO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSTERIOR INTIMAÇÃO, POR EDITAL, DO RÉU. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. ÚLTIMA INTIMAÇÃO, E, NÃO, DE INDEVIDA NOVA ABERTURA DE VISTA PARA A DEFENSORIA. 1. É inviável conhecer de habeas corpus quando a matéria agitada não é objeto de debate no Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Havendo dúvida em relação à tempestividade do recurso, deve-se prestigiar a admissão da irresignação, em prestígio à garantia do duplo grau de jurisdição. Contudo, havendo a intimação pessoal do Defensor Público, seguido da cientificação por edital do réu, é deste último março que deve ser computado o prazo recursal e, não, de indevido termo de vista (segundo) aberto para a Defesa. 3. Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada. (STJ, HC 80.097/DF 2007/0069325-7, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, julgado em 04/05/2010, publicado em 24/05/2010, grifei). Portanto, diante da manifesta intempestividade do recurso de apelação interposto após o prazo recursal contado a partir do prazo final do edital de intimação do réu, cumpre à Relatoria negar seguimento ao recurso, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator